Tribunal: TJDFT
Processo: 0035305-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO. RESP 1.340.553/RS. INDEFERIMENTO CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. CONSUMAÇÃO.

1. A prescrição intercorrente se consuma quando, ultrapassado o prazo de cinco anos da suspensão do processo prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, não é localizado o devedor ou é realizada a efetiva penhora de seus bens.

2. O indeferimento do pedido de citação por edital, sem a interposição do recurso cabível pela Fazenda Pública, afasta a pretensão de atribuir ao Poder Judiciário a inércia que culminou no reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.